Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICOHOSPITALARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OUTRAS PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que promoveu julgamento antecipado e julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança relativa a despesas médico-hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o chamamento ao processo do ente público e o alegado vício de consentimento configuram nulidades capazes de anular a sentença; e (ii) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil para aferição da regularidade dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O chamamento ao processo é intervenção típica prevista nas hipóteses do art. 130 do CPC, inexistentes no caso. O ente público não ostenta solidariedade contratual ou vínculo jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo.
4. Não há demonstração de coação ou estado de perigo que viciasse a manifestação de vontade do recorrente. A urgência médica, por si só, não caracteriza vício de consentimento. A ausência de alegação de conduta abusiva concreta afasta a necessidade de prova sobre esse ponto.
5. A impugnação dos valores cobrados foi específica e detalhada, indicando a necessidade de análise técnica sobre: compatibilidade entre itens cobrados e os efetivamente utilizados, adequação da quantidade de materiais ao tempo de internação, correspondência de preços aos valores médios de mercado e possibilidade de duplicidade de itens.
6. A aferição da higidez da conta hospitalar exige conhecimento técnico especializado e não pode ser suprida por juízo de valor meramente documental. O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova essencial, configura error in procedendo e viola as garantias constitucionais do devido processo legal.
7. Reconhecido o cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil destinada à verificação da regularidade dos valores das despesas médico-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: O indeferimento de prova essencial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 130, 296, 300, 370, 371; CC, arts. 151 a 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1888047, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.07.2024; Acórdão no 1270044, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29.07.2020; Acórdão no 1832077, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024; Acórdão no 2042338, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025.